Tribunal: TJDFT
Processo: 0715160-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO DE BENS. LEVANTAMENTO. QUESTÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR ARGUIDA E CONHECIDA. PROPOSITURA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA VIA PRÓPRIA. AÇÃO MANDAMENTAL NÃO ADMITIDA.

1. No caso vertente, os impetrantes pretendiam o levantamento de constrição judicial (sequestro de bens) sem a devolução de valores percebidos em negócio jurídico de compra e venda de imóvel.

2. A despeito da possibilidade, em tese, de discussão em sede de Mandado de Segurança do ponto peculiar do caso, é dizer, o condicionamento do levantamento à devolução de valores percebidos quando da conclusão do suposto negócio jurídico subjacente aos fatos investigados, verificou-se posteriormente que a parte apresentou recurso em tempo anterior, na via adequada, praticamente no mesmo momento (18h e 18h37 do mesmo dia – 13/5/2022), o que afasta a eventual verificação da questão passível de análise.

3. Nessa esteira, possível considerar como temerária e descabida a conduta do causídico responsável, na medida em que pode gerar decisões contraditórias, as quais podem causar prejuízos até mesmo para os próprios clientes. Beira à má-fé processual, inclusive.

4. Com efeito, acolheu-se a sugestão do eminente par, pelo que se adequou o voto para igualmente reconhecer a preliminar de não conhecimento do presente writ.

5. Mandado de Segurança não admitido.